Tribunal: TJSP
Processo: 1500939-15.2022.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Insurgência defensiva e ministerial – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condições fáticas incompatíveis, ademais, com o mero porte de drogas para o uso próprio – Condenação mantida – Reprimendas que não comportam reparos – Aplicação do redutor previsto na lei de regência em patamar mais expressivo, compatível com a hipótese

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Insurgência defensiva e ministerial – Autoria e materialidade comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Condições fáticas incompatíveis, ademais, com o mero porte de drogas para o uso próprio – Condenação mantida – Reprimendas que não comportam reparos – Aplicação do redutor previsto na lei de regência em patamar mais expressivo, compatível com a hipótese em apreço – Participação de adolescente que autentica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da lei de regência – Regime aberto que se ajusta ao início do cumprimento – Cabimento, contudo, da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso ministerial desprovido, e providos, em parte, os apelos defensivos.